Tribunal: STF
Processo: RHC 203704
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 653.754/PB, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime fechado, como incurso no art. 121, §2º, I (homicídio qualificado), e no art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal. Após, foi declarada extinta a punibilidade do recorrente, em relação ao crime previsto no art. 211, do Código Penal.
    A decisão transitou em julgado no dia 31 de março de 2014.
    A defesa, então, interpôs revisão criminal, com pedido de liminar. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba indeferiu o pedido da defesa. 
    Contra essa decisão a defesa impetrou Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, pleiteando, em síntese, "a nulidade absoluta do processo por ausência de defesa técnica, uma vez que não houve a intimação do paciente, para constituição de novo advogado, ante a inércia do seu patrono, tendo o Juízo nomeado diretamente defensor público. Além disso, aponta que o advogado legalmente constituído não foi intimado para comparecer à sessão do plenário do Júri, em violação ao princípio da ampla defesa. Defende ainda o afastamento da Súmula 691 do STF. Requer, em liminar, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a declaração de nulidade da ação penal, desde a nomeação da Defensoria Pública, ou que seja anulada a sessão de julgamento do júri popular.".
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. ILAN PACIORNIK, que indeferiu liminarmente o writ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 653.754/PB (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não há possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal – STF, pois o indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o presente caso necessita de uma análise mais acurada do acervo probatório, acerca das nulidades levantadas pela defesa. 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "a questão aqui ventilada diz respeito à obrigatoriedade da intimação do Recorrente, seja pessoal ou por edital, informando da inércia do seu advogado, concedendo-lhe a possibilidade de constituir outro advogado, sob pena de ser nomeado Defensor Público.". 
    Alega que "os autos revelam que o Recorrente não foi intimado por edital para constituir outro advogado e se manifestar sobre o art. 422 do CPP. Aliás, a flácida constatação de que o Recorrente estava foragido à época não constitui subterfúgio, para justificar à ausência de intimação prévia do Recorrente por edital. A escolha do defensor, de fato, é um direito inafastável do Recorrente, principalmente pela relação de confiança entre o assistido e o patrono.". 
    Aduz que "ocorrido à ofensa as garantias fundamentais processuais e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal impõe-se a anulação do julgamento do Júri Popular, no tocante à condenação do Recorrente quanto à vítima Carlos Alberto Marques.". 
    Requer, portanto, "a concessão da liminar, a fim de que seja suspensa a execução da pena imposta proferida pelo juízo singular no processo nº 0003809-80.2003.815.0751, assim como sejam sobrestados todos os outros efeitos da condenação do Recorrente, inclusive restabelecendo a sua liberdade, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de liberdade, até julgamento final deste RHC.". No mérito, requer "a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, a fim de declarar a nulidade da Ação Penal nº 0003809-80.2003.815.0751 (cópia integral nos autos) a partir dos seguintes pontos: Da nomeação do Defensor Público para o cumprimento do art. 422 do CPP, conforme tópico (i) acima. Se assim não entender, que anulada a sessão de julgamento do júri popular, conforme tópico (ii). Caso Vossa Excelência entenda que a nulidade é mais profunda, que seja anulado desde a nomeação do Defensor Público, ainda na fase de instrução criminal.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, não analisou o pedido do recorrente para anular a sua condenação sob o argumento de que "de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a fim de evitar supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pelo Tribunal a quo". Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pese aos argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Conforme asseverado no decisum, esta Corte, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    [...]
    Na hipótese, não há possibilidade de superação desse enunciado, pois o indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que "o pedido revisional em disceptação demanda uma análise mais acurada do acervo probatório, à luz dos argumentos erigidos pela defesa, o que é vedado em caráter liminar. Ressalto, por oportuno, que, nesta fase processual, não cumpre dizer da validade da sentença impugnada, não havendo, pois, como incursionar, desde logo, no terreno definitivo da pretensão, cujo exame caberá, exclusivamente, ao Colegiado, no momento oportuno, o qual ocorrerá após o decurso de prazo recursal da presente decisão" (fl. 51). 
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a fim de evitar supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pelo Tribunal a quo. 
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
    O Superior Tribunal de Justiça não analisou a tese da defesa de nulidade a fim de evitar supressão de instância. Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente